Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-90.2008.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000216-90.2008.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS SANCHES GREGORIO, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ALEGAÇÃO DE MÚLTIPLAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado enfrentou exaustivamente todas as questões controvertidas, rejeitando a ilegitimidade passiva com base no Tema 298 do STJ, afastando a prescrição nos termos do Tema 304, e reconhecendo o direito aos expurgos inflacionários conforme os Temas 302 e 303, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legitimidade das instituições financeiras depositárias para figurar no polo passivo de ações de cobrança de diferenças de correção monetária, independentemente da origem governamental dos planos econômicos.

IV - Os índices de 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89) e 84,32% (março/90) estão consolidados pela jurisprudência do STJ como devidos aos poupadores, sendo desnecessária perícia contábil para matéria eminentemente de direito.

V - A tentativa de rediscutir questões já decididas com base em jurisprudência pacificada, sob o pretexto de omissão inexistente, não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000216-90.2008.8.05.0219
, em que figura como
Embargante BANCO DO BRASIL S/A.
e como
Embargado MARIO PEREIRA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.